Tribunal: TJES
Processo: 5002781-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002781-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRINY ROCHA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002781-13.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRINY ROCHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
efeito suspensivo

interposto contra
a
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
Vara Ú
nica

de
Venda Nova do Imigrante
,
que,
nos autos da ação
de alimentos
1
-
em fase de cumprimento de sentença
,

fixou os honorários d
a
advogad
a
dativ
a
em R$ 600,00 (seiscentos reais
).

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta basicamente
:
(i
)
que a nomeação da recorrente como advogada dativa se efetivou em razão da ausência da Defensoria Pública na
C
omarca de Venda Nova do Imigrante;
(ii)
que foi nomeada para a defesa dos interesses do requerido, no caso o devedor dos alimentos Sr. Dileno Gussão, tendo atuado na primeira instância, o qual efetivou o atendimento jurídico, além de propor cinco manifestações, bem como apresentação de defesa técnica
;
(iii)
que o valor deve ser majorado para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), uma vez que estará atendido os parâmetros da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil,

(iv)
requer
a concessão do efeito suspensivo
e, no mérito, a reforma da decisão.

D
ecisão ID nº 802109
indeferindo
o pedido de antecipação da tutela recursal, bem como
deferindo
a assistência judiciária.

Contrarrazões apresentadas
ID nº 873123 pela manutenção do valor fixado e, subsidiariamente, que seja ficado no máximo em R$800,00 (oitocentos reais)
.

P
arecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 906965) pela desnecessidade de intervenção.

É
o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
12
de
fevereiro
de 20
21
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº
0001068-77.2016.8.08.0049.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002781-13.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRINY ROCHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRINY ROCHA - ES29039-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Diante dos fundamentos adotados pelo juízo de origem, assim como das razões recursais, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar ao certo da fixação da verba honorários ao advogado dativo.

Nesse passo, dispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que
o
advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Por outro lado, o art. 36 do Código de Ética da OAB, orienta que os
honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes: a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; o trabalho e o tempo necessários; a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional; o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente; o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; a competência e o renome do profissional; a praxe do foro sobre trabalhos análogos
.

No mesmo giro caminha o CPC, ao dispor em seu art. 85, § 2º que a fixação dos honorários devem observar o grau de zelo do profissional o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dito isto
, não obstante o art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia determine a observância da tabela confeccionada pela OAB, tenh
o
que tal não possui caráter compulsório, servindo como orientação ao julgador, cuja conclusão deve ser temperada pelas especificidades do caso concreto, conforme parâmetros fornecidos pelos art. 36, do respectivo Código de Ética e 85, § 2º, do CPC, a fim de se evitar
enriquecimento sem causa do advogado diante do serviço prestado ou do Estado, diante da inércia em instalar a competente Defensoria Pública.

Nesse sentido também é o atual entendimento adotado pelo STJ:

De acordo com a jurisprudência do STJ, "os valores recomendados pela entidade profissional não vinculam o juiz, pois possuem caráter informativo, servindo apenas como parâmetro para o arbitramento dos honorários" (AgRg no REsp 664.050/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/05/2013, DJe 24/05/2013). 2. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. 3. No entanto, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de que, nesses casos, a Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador, devendo ser levado em consideração a realidade do caso concreto.
Precedentes. (AgInt no AREsp 1209432/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Tribunal de origem consigna que os valores praticados pela tabela de honorários da OAB devem ser considerados como parâmetro norteador da fixação de honorários advocatícios devidos a defensor dativo, não podendo serem adotados como dispositivos de aplicação compulsória. Além disso, salienta que no caso dos autos tais valores devem ser adequados de forma equitativa
, [...] (AgInt no REsp 1740720/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/08/2018)

Dito isto,
militam o alto grau de zelo e o bom trabalho por ela apresentado
s
,
além de
prepondera
r

sua atuação na feitura da
defesa nos interesses de Dileno Gussão,
tal como
comparecimento em audiência,
onde foi realizada a conciliação (ID nº 789034),
bem como requere
u
a extinção da execução pelo pagamento dos alimentos
.

Por outro lado, o lugar da prestação foi o mesmo do escritório profissional da apelante,
sendo
a natureza e importância da causa
irr
elevantes
a conduzir em uma majoração exacerbada
dos honorários advocatícios
,
além de ser de
baixa complexidade

a matéria envolvida.

Dessa maneira, com fundamento no valor indicado na tabela da OAB e nos parâmetros legais acima indicados, tenho que se mostra razoável, proporcional e justa a fixação dos honorários no valor de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais)
, com vista, outrossim, a evitar o enriquecimento sem causa de ambas as partes.

Por derradeiro, acerca da aplicação do Decreto Estadual nº 2.821/11, que estabelece parâmetros para pagamento de defensores dativos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
o magistrado não está vinculado
[...]
aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R⁄2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, §2º do CPC⁄15.
1

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para majorar os honorários fixados em favor d
a
advogad
a
dativo para a quantia de R$
800
,00
(
oitocentos
reais).

É como voto.

1
(TJES, Classe: Apelação, 004120006632, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2017, Data da Publicação no Diário: 17/10/2017)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

APELA
ÇÃO CÍVEL.
HONORÁRIOS. ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 22, § 1º, ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS.
UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB. MITIGAÇÃO PELOS
ART. 36, CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB
E
ART. 85, § 2º, CPC.
EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ADVOGADO E DO ESTADO.
NÃO LIMITAÇÃO DO ESTADUAL Nº 2821-R⁄2011.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
D
ispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que
o
advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

2.
O
art. 36 do Código de Ética da OAB, orienta que os
honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendidos os elementos seguintes: a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas; o trabalho e o tempo necessários; a possibilidade de ficar o advogado impedido de intervir em outros casos, ou de se desavir com outros clientes ou terceiros; o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço profissional; o caráter da intervenção, conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente; o lugar da prestação dos serviços, fora ou não do domicílio do advogado; a competência e o renome do profissional; a praxe do foro sobre trabalhos análogos
.

3.

No mesmo giro caminha o CPC, ao dispor em seu art. 85, § 2º que a fixação dos honorários devem observar o grau de zelo do profissional o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4.
N
ão obstante o art. 22, § 1º, do Estatuto da Advocacia determine a observância da tabela confeccionada pela OAB, tenh
o
que tal não possui caráter compulsório, servindo como orientação ao julgador, cuja conclusão deve ser temperada pelas especificidades do caso concreto, conforme parâmetros fornecidos pelos art. 36, do respectivo Código de Ética e 85, § 2º, do CPC, a fim de se evitar
enriquecimento sem causa do advogado diante do serviço prestado ou do Estado, diante da inércia em instalar a competente Defensoria Pública.
5.
C
om fundamento no valor indicado na tabela da OAB e nos parâmetros legais acima indicados, tenho que se mostra razoável, proporcional e justa a fixação dos honorários no valor de R$
800
,00 (
oitocentos
reais), com vista, outrossim, a evitar o enriquecimento sem causa de ambas as partes.
6.
Acerca da aplicação do Decreto Estadual nº 2.821/11, que estabelece parâmetros para pagamento de defensores dativos, este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
o magistrado não está vinculado
[...]
aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R⁄2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, §2º do CPC⁄15.
Precedentes.

7
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO recurso, nos termos do voto do Relator.